Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-72.2020.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO BERBET VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO BERBET VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600474-72.2020.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600474-72.2020.6.16.0031
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600474-
72.2020.6.16.0031 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Marcio Berbet - 11111 - Vereador - Campo Mourao - Pr, relativas as Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou, nos termos do artigo 32 e §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao
Tesouro Nacional no valor de R$ 12.110,00 (doze mil, cento e dez reais), relativos às doações de
origem não identificadas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Marcio Berbet, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Progressistas -
PP, no município de Campo Mourão/PR, desaprovadas porque - restou inviabilizado a constatação
do recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, tendo em vista que constatou-se o
recebimento de recursos de origem não identificadas; - constatou-se o recebimento de recursos
de origem não identificada; - da forma como foi apresentada a prestação de contas, não é possível
constatar a extrapolação de limite de gastos; - detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais,
tendo em vista que não houve o trânsito pela conta bancária das receitas e despesas financeiras; -
o prestador de contas não juntou os comprovantes das transferências bancárias que comprovam a
origem dos recursos e a comprovação dos gastos, irregularidades graves, geradoras de potencial
desaprovação das contas, visto que impede a correta identificação a origem do recurso, infringindo
os arts. 12, §6º, 21, inciso I, § 1º e 3º e 32, § 1º, inciso IV, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como a comprovação de todos os gastos, no total de R$ 12.110,00 (doze mil e cento e dez
reais); - o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros na data fixada em relação a
integralidade das doações recebidas durante a sua campanha eleitoral, no total de R$ 12.110,00; -
não houve comprovação do recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a Outros Recursos; - houve arrecadação de recursos, declaradas no Id
557847770, no valor total de R$ 12.110,00 (doze mil e cem e dez reais), que não transitou pela conta
bancária, inviabilizando a identificação das doações realizadas, irregularidade grave, geradora de
potencial desaprovação das contas, visto que impede a correta identificação a origem do recurso,
infringindo os arts. 12, §6º, 21, inciso I, § 1º e 3º e 32, § 1º, inciso IV, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019; - atraso na abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha; divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos impressos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO BERBET VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO VINICIUS ALVES PEREIRA (ADVOGADO)
MARCIO BERBET (RECORRENTE)
PAULO VINICIUS ALVES PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40057
516
26/07/2021 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.282
RECURSO ELEITORAL 0600474-72.2020.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO BERBET VEREADOR
- OAB/PR0029808
ADVOGADO: PAULO VINICIUS ALVES PEREIRA
RECORRENTE: MARCIO BERBET
- OAB/PR0029808
ADVOGADO: PAULO VINICIUS ALVES PEREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEITAS. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. GASTOS ELEITORAIS.
SEM TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.
1. O recebimento de receitas sem a
identificação no extrato bancário é
irregularidade
grave
e
caracteriza
recursos de origem não identificada.
2 - O pagamento de gastos eleitorais com
débito em conta corrente pessoal e/ou
com recursos que não transitaram pela
conta bancária específica de campanha é
irregularidade grave que, quando recai
sobre 85% das receitas e em montante
absoluto
elevado,
conduz
à
desaprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido.
Reforma de ofício para reduzir o
montante de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Num. 40057516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Marcio Berbet, candidato ao
cargo de Vereador, no município de Campo Mourão, relativa às Eleições de 2020.
A prestação de contas foi desaprovada, com a determinação de devolução, ao
Tesouro Nacional, dos valores de origem não identificada, no importe de R$ 12.110,00.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 27868316), aduzindo, em síntese, que
apresentou prestação de contas simplificada e entendeu que não precisaria apresentar outros
documentos; que não há impropriedades que possam comprometer a regularidade das contas,
devendo-se aplicar a razoabilidade e proporcionalidade; que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha não é capaz de gerar desaprovação; que foi trazida informação dos
gastos efetuados e sua fonte; que a abertura de conta a destempo não compromete a
regularidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 27868316).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
12/02/2021, sexta-feira e as razões foram protocoladas em 19/02/2021, período intermediado
pelo feriado de Carnaval.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Num. 40057516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
Num. 40057516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com a determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, dos valores de
origem não identificada, no importe de R$ 12.110,00, em razão de inconsistências descritas na
sentença, as quais passa-se a analisar separadamente:
a) prazo de entrega de relatório financeiros:
Segundo constou na sentença:
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros na data fixada
em relação a integralidade das doações recebidas durante a sua campanha eleitoral, no total
de R$ 12.110,00, conforme apontado no relatório de diligências e no parecer conclusivo da
u n i d a d e
t é c n i c a
d o
C a r t ó r i o
E l e i t o r a l .
Dessa forma o atraso na entrega dos relatórios financeiros gerou prejuízo substancial à
fiscalização da doação de forma concomitante, irregularidade grave que caracteriza omissão
de informações, que obsta o controle de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem
como o controle social, geradora de desaprovação das contas prestadas.
Nas suas razões, o recorrente alega que "durante todo o procedimento eleitoral, o
recorrente trouxe, mesmo fora de prazo os valores gastos em sua campanha"; que deve ser
analisado caso a caso. Sustentou que "as contas poderão ser aprovadas com anotação de
ressalva quando as impropriedades detectadas não impedirem o efetivo exame contábil e
financeiro dos gastos efetivados durante a campanha eleitoral".
Quanto ao prazo de entrega dos relatórios de recursos recebidos, dispõe o art.
47, I da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para
esse
fim
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
28,
§
4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento.
(
.
.
.
)
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
Num. 40057516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
No caso concreto, conforme constou do parecer conclusivo os atrasos recaíram
sobre 100% dos recursos financeiros recebidos, sendo que, com exceção de um, os demais
foram entregues somente no dia 07/12/2020, ou seja, quase 30 dias após o pleito ocorrido em
15/11/2020.
Trata-se de irregularidade grave que compromete a contemporaneidade na
fiscalização dos recursos e impede a aprovação com ressalvas das contas, mormente quando
em conjunto com outras irregularidades.
Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. RECURSOS
PÚBLICOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. ATRASO DE PEQUENA MONTA,
COM
ENVIO
ANTES
DO
PLEITO,
SOMADO
À
AUSÊNCIA
DE
OUTRAS
IRREGULARIDADES
GRAVES
NAS
CONTAS.
RESSALVAS.
PRECEDENTE
-
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
R E S S A L V A S .
1. O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações, que
correspondem a 100% dos recursos em espécie recebidos, constitui irregularidade
g r a v e .
P r e c e d e n t e .
1.1. Entendimento relativizado no julgamento da PC nº0603016-30.2018.6.16.0000, julgada
em 13.08.2020, cujo acórdão foi publicado no DJe em 24.08.2020, para entender que, ainda
que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte 100% dos
recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos, bem como tal
irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é possível a aprovação as
contas com ressalvas (TRE-PR PC nº0603016-30.2018.6.16.0000, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann,
julgamento
em
13.08.2020,
publicado
no
DJe
em
24.08.2020).
1.2. Nesta caso, o atraso foi de apenas 04 dias com envio antes das eleições e ausência de
outras irregularidades nas contas, permitindo sua aprovação com ressalvas.
2.Diante da disparidade entre o valor de recursos públicos recebidos pela candidata
(R$30.000,00) e a quantidade de votos obtidos (535), recomenda-se a remessa de cópia dos
autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
3.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de remessa de cópias para a
P r o c u r a d o r i a
R e g i o n a l
E l e i t o r a l .
[PRESTACAO DE CONTAS n 0602760-87.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ 02/10/2020, não destacado no original]
Embora não se desconheça o posicionamento da Corte Superior no sentido de
que "que o atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador" [Recurso Especial Eleitoral nº 060138748, Rel. Min. Sergio Silveira
Num. 40057516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

Banhos, DJE 22/06/2020], tem-se que, no caso em apreço, essa não foi a única inconsistência
apurada, de modo que não há como ser relativizada.
Nem se insere na exceção preconizada no item 1.1 do precedente anteriormente
colacionado, na medida em que os atrasos, conforme analisados, foram significativos e
abrangeram a totalidade dos recursos financeiros declarados.
ii) Recursos de origem não identificada:
Segundo constou no parecer conclusivo:
"Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos,
impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da
exata origem do recurso recebido".
Embora o prestador, intimado especificamente sobre o ponto, tenha afirmado que
a doação tem por origem o candidato ao pleito majoritário, Rodrigo Salvadori, não apresentou
qualquer comprovante que demonstre a transação financeira, bem como inexiste contraparte
identificável no Sistema da Justiça Eleitoral, de modo que não se tem como identificar a origem
do recurso.
Denota-se que, em quaisquer hipóteses de transferência de recursos de terceiros,
o candidato beneficiário está obrigado a demonstrar sua origem, não bastando a emissão do
recibo eleitoral, o que se extrai do § 1º do art. 7º da Resolução TSE nº 23.607/19 ao dispor que
"as doações financeiras devem ser comprovadas,
, por meio de documento
obrigatoriamente
bancário que identifique o CPF/CNPJ dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de
recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução".
O fato em exame se enquadra como recurso de origem não identificada, nos
exatos termos do art. 32, §1º, II da Resolução nº 23.607/19, devendo, assim, ser determinada
a devolução ao Tesouro Nacional.
iii) Doações acima do limite de R$ 1.064,10:
De acordo com o setor técnico "foram identificadas doações financeiras recebidas
de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado nominal.
Quanto à injeção de recursos próprios na campanha dispõe o art. 23, §§ 2º-A e 4º
da Lei das Eleições:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
Num. 40057516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de
2
0
0
6
)
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído pela
L e i
n º
1 1 . 3 0 0 ,
d e
2 0 0 6 )
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1o
deste
artigo.

(Incluído
pela
Lei
nº
11.300,
de
2006)
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo
inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Regulamentando o dispositivo, o art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, a
par de reproduzir o texto legal, instituiu que "as doações financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal".
Assim, considerando que o prestador realizou a injeção de recursos financeiros
próprios, acima do limite de R$ 1.064,10, em desacordo com a norma de regência, há
inconsistência nesse ponto a ser considerada no conjunto da prestação de contas. Ocorre que,
no caso em apreço, a irregularidade não se resume a esta constatação.
Isso porque, o prestador limitou-se a registrar na prestação de contas e emitir
recibo eleitoral, todavia, não foi acostado nenhum comprovante que demonstrasse a forma pela
qual tais recursos foram derivados para a campanha. Além disso, a análise dos extratos
demonstra que o recurso financeiro não transitou pela conta de campanha, tratando-se de
irregularidade grave que viola a confiabilidade da prestação de contas, na medida em que o
montante registrado pode estar muito aquém ao efetivamente realizado por fora da conta
específica.
Nesse passo, o recurso financeiro em questão deve também receber tratamento
como de origem não identificada, com fundamento no inciso VI do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/19.
iv) Omissão de gastos eleitorais:
Nesse ponto, manifestou-se o setor técnico pela existência de divergências entre
as informações constantes da prestação de contas e aquelas extraídas da base de dados da
Justiça Eleitoral obtidas mediante circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas.
Em sua prestação de contas, o interessado afirmou que despendeu R$ 6.000
(seis mil reais) com a contratação de impulsionamento, porém, utilizou apenas R$ 5.549,16,
valor este que corresponde com aquele demonstrado pelas notas fiscais eletrônicas existentes
na base de dados.
Num. 40057516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

O prestador trouxe aos autos comprovante de devolução à agremiação do valor
remanescente de R$ 450,84 (id. 25530316), tratando-o, portanto, como sobra de campanha.
Trata-se de gasto eleitoral consignado no inciso XII do art. 35 da Resolução que
rege as prestações de contas e, apesar da divergência de informações, não há como se
entender que o registro da despesa, em si, foi feito de forma irregular. Explica-se.
É cediço que a contratação do serviço de impulsionamento configura-se como
modalidade "pré-paga", motivo pelo qual o candidato pode gradualmente fazer os aportes à
plataforma, o que motivaria a informação em conformidade com a trazida pelo prestador no
sentido de que foram realizados diversos pagamentos com a mesma finalidade, totalizando R$
6.000,00, conforme constou da prestação de contas:
Por outro lado, como é notório desde o pleito de 2018, as notas fiscais pela
prestação de serviço de impulsionamento de conteúdo na plataforma do Facebook não são
emitidas concomitantemente à contratação de cada patrocínio e sim, mensalmente e pelo valor
global utilizado naquele período, não sendo incomum a existência de divergência nos
pagamentos realizados antecipadamente à plataforma quando cotejados com a posterior
comprovação do serviço executado por intermédio das notas eletrônicas.
Entretanto, embora não se reconheça,
irregularidade na forma em que as
a priori,
informações foram registradas na prestação de contas, concluiu o setor técnico que "o
prestador de contas não juntou os comprovantes das transferências bancárias que comprovam
a origem dos recursos [para pagamento do serviço] e a comprovação dos gastos", os quais
foram obtidos apenas mediante circularização.
Com efeito, os documentos trazidos pelo prestador são aptos a demonstrar a
contratação antecipada de R$ 2.600,00 junto ao Facebook os quais foram pagos por débito
, conforme comprovantes acostados (id.
em duas contas distintas e pessoais do prestador
25529466 a 25529716).
Assim, além de não haver prova de que efetivamente o prestador contratou o
montante total informado na prestação de contas de R$ 6.000,00, é certo que, do que há de
demonstrativo, o valor utilizado para pagamento não transitou pela conta bancária de
campanha.
Num. 40057516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

Considerando que as notas fiscais eletrônicas do serviço emitidas no CNPJ de
campanha somam R$ 5.549,16, tem-se que R$ 2.949,16 foram pagos com recursos sem
qualquer demonstrativo de origem e R$ 2.600,00 com recursos que não transitaram pela conta
de campanha, eis que originados de duas contas correntes pessoais.
Nessa esteira, o montante integral dos recursos utilizados para pagamento do
referido gasto eleitoral contratado deve ser considerado como de origem não identificada, seja
pelo trânsito fora da conta como pela inexistência de identificação da origem, tratando-se de
irregularidade grave que compromete a confiabilidade, impondo-se também a devolução ao
Tesouro Nacional.
v) Análise da movimentação financeira:
Conforme destacado pelo setor técnico houve desatendimento quanto ao prazo
para abertura da conta bancária de campanha que ocorreu em 15/10/2020, uma vez que o
CNPJ foi concedido no dia 25/09/2020, portanto, o prazo de 10 dias se esgotou no dia
05/10/2020.
Em que pese a inobservância do prazo, de forma reiterada esta Corte Eleitoral
vem esposando o entendimento de que o atraso de alguns dias na abertura da conta não tem o
condão de levar à desaprovação desde que não comprometa a fiscalização.
Por todos, cito o precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
COMPLETA
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(
.
.
.
)
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se
a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
P r e c e d e n t e s
d e s t a
C o r t e
E l e i t o r a l .
(
.
.
.
)
14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 40057516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

N a c i o n a l
.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 24/08/2020, não destacado no original]
Apesar do entendimento retratado, no caso em apreço foi registrado na prestação
de contas o recebimento de doações de terceiros anteriores à abertura da referida conta, em
06/10/2020 e 13/10/2020, nos valores de R$ 300,00 e R$ 600,00, os quais, por decorrência
lógica, não transitaram pela conta de campanha e, assim, representam mácula à fiscalização
empreendida pela Justiça Eleitoral.
Ainda com relação à movimentação financeira, registrou o setor técnico que "o
prestador de contas declarou receitas em espécie, no valor de R$ 8.137,31, bem como gastos
no mesmo valor, tudo sem trânsito pela conta bancária". Acrescentou que, "quanto as receitas
financeiras constantes no extrato bancário, na importância de R$ 3.972,69, NÃO constam a
identificação dos doadores, devendo ser apresentados os respectivos comprovantes de
depósitos".
Registra-se que o prestador de contas foi intimado dessa divergência quando da
apresentação do relatório de diligências e buscou justificar argumentando que "acreditando ser
este o procedimento padrão para utilização do fundo de caixa, o Candidato ao
receber as respectivas doações, optou por realizar o imediato pagamento das
despesas de campanha em moeda corrente. Entretanto, não tinha conhecimento de que
o procedimento padrão do fundo de caixa dispõe que os recebimentos de doações
financeiras em beneficio da campanha eleitoral, deveriam ter sido transitadas por meio de
conta bancária corrente de titularidade do mesmo, razão pela qual, fica impossibilitada a
apresentação da movimentação bancária dos respectivos recibos que integralizamos valores
de R$12.110,00 (doze mil cento e dez reais)".
Sintetizando a análise da movimentação financeira, o interessado registrou, no
extrato da prestação, receitas financeiras no valor total de R$ 12.110,00, sendo R$ 6.110,00
em recursos próprios, R$ 2.000,00 de pessoas físicas e R$ 3.800,00 de outros candidatos.
Desse total, a análise do extrato bancário angariado no Sistema SPCE demonstra
que apenas R$ 3.972,69 transitaram pela conta de campanha provenientes de três
transferências eletrônicas, das quais foram efetivamente identificadas apenas duas, uma no
valor de R$ 1.765,00, tendo como contraparte o CNPJ de campanha de Rodrigo Salvadori e
outra no valor de R$ 172,69, identificado o doador como Goia Serviços Digitais Ltda., por se
tratar de financiamento coletivo.
Assim, conclui-se que, do total de receita registrada, apenas R$ 1.937,69 foram
efetivamente comprovados e transitaram pela conta de campanha, havendo irregularidade que
representa 85% das receitas e somam R$ 10.172,31, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Portanto,no que tange à devolução de valores, apenas uma correção a ser
realizada na sentença de primeiro grau que não abateu do valor total aqueles efetivamente
identificados e com trânsito pela conta de campanha anteriormente referidos, de modo que o
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional é de R$ 10.172,31.
CONCLUSÃO
Num. 40057516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
a desaprovação e DE OFÍCIO, reduz-se o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para
R$ 10.172,31.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600474-72.2020.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO
BERBET VEREADOR, MARCIO BERBET - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO VINICIUS
ALVES PEREIRA - PR0029808 - RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO
MOURÃO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.

Num. 40057516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317105170300000039094692
Número do documento: 21072317105170300000039094692